Tribunal: TJMT
Processo: 1026058-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026058-97.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: RENATA DE FARIA ANTUNES FERREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte autora e deu provimento ao recurso da parte ré, para julgar improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora/agravante alega desconhecer as dívidas nos valores de R$ 646,20, R$ 3.691,54 e R$ 12.370,96, inscritas em cadastros de proteção ao crédito, e pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte ré/agravada comprovou a origem e a legitimidade dos débitos, afastando a alegação de inexistência da dívida; e (ii) definir se a negativação do nome da parte autora/agravante configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois, embora o recurso contenha trechos reproduzidos da petição inicial, evidencia pretensão recursal voltada à reforma da decisão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
4. A parte ré comprova a existência dos débitos e a relação contratual com a parte autora, mediante apresentação de documentos idôneos, cumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A negativação do nome da parte autora, diante da comprovação da existência dos débitos e da inadimplência, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
6. A inexistência de ilicitude na inscrição impede a declaração de inexistência da dívida e afasta o dever de indenizar por danos morais.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia à parte autora comprovar a inexistência ou a quitação dos débitos, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de documentos que comprovam a origem dos débitos e a inadimplência do consumidor afasta a alegação de inexistência da dívida. 2. A negativação do nome do devedor, quando fundada em débito existente e não quitado, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.3 .A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão não configura, por si só, ausência de dialeticidade quando houver pretensão recursal clara de reforma do julgado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026058-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENATA DE FARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 708.559.001-72 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RENATA DE FARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 708.559.001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025